Tribunal: STF
Processo: Rcl 81776
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Lucilia Maria dos Santos Diniz em face de decisão proferida pelo Juízo da 38ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo 1001074-49.2018.5.02.0038), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista com cujo ajuizamento se deu por CLAYTON VIANA que pleiteou a declaração da configuração de vínculo empregatício durante o período compreendido entre os dias 10/11/2015 a 14/05/2018, em que figurou como contratado diante de um contrato de prestação de serviços em caráter autônomo, não estando presente qualquer dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT que caracterizam vínculo empregatício. 



    Na origem, esta Requerente postulou o sobrestamento da demanda no dia 29/04/2025, precisamente com fundamento na ordem de suspensão nacional emanada por este Supremo Tribunal com base no Tema 1.389.



    Entretanto, o Juízo reclamado indeferiu o pleito, afirmando que no presente caso não se aplica a determinada suspensão, como visto abaixo:



    [...]



    O despacho proferido pelo Juízo é sucinto e sequer apresenta fundamentação específica para justificar o não acatamento da ordem de suspensão nacional emanada pelo STF diante do Tema 1.389. 



    Tal razão de decidir implica em desrespeito ao entendimento vinculante ao Tema 1.389, que o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional dos processos que tratam da legalidade da chamada “pejotização”, sem excepcionar os casos em fase de execução, como o presente.”



    Ao final, no mérito, requer “Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, suspendendo-se o curso da Reclamação Trabalhista n. 1001074-49.2018.5.02.0038, até o pronunciamento final deste Supremo Tribunal no julgamento do Tema 1.389”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos:



    “Visto. 



    1.ID 9d17957. No presente caso não cabe discussão acerca de pejotização ou questão pertinente à repercussão geral que ensejou a suspensão nacional. Trata-se de execução definitiva de sentença transitada em julgado em 16/09/2024, cabendo à executada, apenas, o pagamento da dívida que ora se executa.” (eDoc. 4)



    Verifica-se, portanto, que o processe de origem está em fase de execução, de modo que os fatos alegados pela parte autora foram analisados por sentença transitada em julgado em 16/09/2024, anteriormente à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral, DJe de 15/04/2025, cuja controvérsia está relacionada especificamente à “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente